Tribunal: STF
Processo: RE 188107
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-21
Data de publicação: 1997-03-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCIAMENTO
DE IMPORTAÇÃO. Lei 2.145, de 1953, artigo 10, com a redação da Lei
8.387, de 1991.
I. - Licença ou Guia de Importação ou documento
equivalente: a alteração do art. 10 da Lei 2.145, de 1953, pela Lei
8.387, de 1991, não mudou a natureza jurídica do rédito remunerador
da atividade estatal específica, o exercício do poder de polícia
administrativa, de taxa para preço público. Ofensa ao princípio da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I, CTN, art. 97, IV, dado que
a lei não fixa a base de cálculo e nem a alíquota.
Inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 2.145, de 1953, com a
redação da Lei 8.387, de 1991.
II. - R.E. conhecido (letra "b"), mas improvido.